Tribunal: TJES
Processo: 5001602-34.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-34.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WETHER ALVES CLIMACO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 444 DO STJ. TEMA 1077 E TEMA 1214 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), com pena fixada em 17 anos de reclusão em regime fechado, na qual o requerente pleiteia a absolvição por alegada contrariedade do veredicto às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base por suposta ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir tese absolutória já examinada em apelação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação, salvo quando fundada em prova nova ou erro judiciário evidente, inexistentes no caso concreto.

4. O acórdão proferido na apelação reconhece que o veredicto do Tribunal do Júri se apoia em elementos probatórios judicializados, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em fundamentação genérica de “dolo intenso”, sem elementos concretos que extrapolem o tipo penal.

6. A utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso ou registros não transitados em julgado para desabonar a personalidade e a conduta social viola a Súmula 444 do STJ.

7. Condenações transitadas em julgado não utilizadas para reincidência não podem fundamentar negativamente personalidade ou conduta social, conforme o Tema 1077 do STJ.

8. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pode ser negativamente valorada quando demonstrada maior gravidade concreta, como a prática do delito em via pública.

9. Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1214 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conhecimento parcial e procedência parcial.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal é inadequada para rediscutir tese absolutória já apreciada em apelação, na ausência de prova nova ou erro judiciário. 2. É vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos ou em elementos não definitivos, como inquéritos e ações penais em curso. 3. Condenações transitadas em julgado não utilizadas para reincidência não podem fundamentar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente. 4. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável autoriza a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 155, 621 e 625, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1077; STJ, Tema 1214; TJ-ES, Revisão Criminal nº 5000675-39.2024.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, j. 01/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida, julgá-lo parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WETHER ALVES CLIMACO
em face da condenação nos autos da ação penal de nº
0804440-96.2004.8.08.0024
, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua inicial (ID
18047162
), o requerente postula (1) a absolvição, argumentando que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à evidência dos autos, por se basear exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em flagrante violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do contraditório.

Subsidiariamente, requer (2) a reforma da dosimetria, alegando a existência de ilegalidade na fixação da pena-base. Para tanto, aduz que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea, em desrespeito à Súmula 444 do STJ e ao princípio do ‘non bis in idem’.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido consoante a decisão de ID
18050700
.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID
18266429
), opinando pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência parcial do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WETHER ALVES CLIMACO
em face da condenação nos autos da ação penal de nº 0804440-96.2004.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua inicial (ID 18047162), o requerente postula (1) a absolvição, argumentando que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à evidência dos autos, por se basear exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em flagrante violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do contraditório.

Subsidiariamente, requer (2) a reforma da dosimetria, alegando a existência de ilegalidade na fixação da pena-base. Para tanto, aduz que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea, em desrespeito à Súmula 444 do STJ e ao princípio do ‘non bis in idem’.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido consoante a decisão de ID 18050700.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 18266429), opinando pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência parcial do pedido revisional.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

1 - Preliminar ministerial de não conhecimento parcial da ação revisional:

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 18266429 opinou pelo não conhecimento parcial da presente revisão criminal.

Compulsando os autos, verifico que o requerente fundamenta sua pretensão revisional em duas teses, sendo a primeira a de absolvição.

Contudo, observo que a referida insurgência já foi objeto de minucioso exame pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0804440-96.2004.8.08.0024.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

No mencionado julgamento, o Colegiado concluiu que a decisão dos jurados encontrava respaldo em elementos de prova judicializados, citando especificamente depoimentos ratificados sob o crivo do contraditório e laudos periciais.

Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação ou nova instância recursal para o simples reexame de teses que já foram exaustivamente debatidas, salvo quando amparada em novas provas ou erro técnico flagrante, o que não se vislumbra nestes pontos.

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. 2.
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. 3. Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação. Nada obstante,
em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que a requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem. 4. Revisão criminal não conhecida. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5000675-39.2024.8.08 .0000, Relator.: HELIMAR PINTO, Reunidas - 1º Grupo Criminal; publicado em 01/05/2024).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação revisional quanto à tese de absolvição.

2 - Dosimetria:

No tocante ao pleito de redimensionamento da reprimenda, verifico que assiste parcial razão ao requerente.

Ao analisar a sentença condenatória, observa-se que o magistrado a quo negativou os vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade sob fundamentos genéricos e inaptos a justificar o recrudescimetno da pena-base.

A
culpabilidade
foi desvalorada negativamente pelo argumento genérico de "dolo intenso", sem a demonstração de elementos concretos que exorbitem a estrutura do próprio tipo penal.

A
personalidade
e a
conduta social
, por sua vez, foram consideradas comprometidas em razão de condenação anterior e de "informativo de fl. 415", que indicava envolvimento em outros crimes em curso, violando o entendimento consolidado na
Súmula 444 do STJ
, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Ademais, segundo o
Tema 1077
do STJ
, "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Por outro lado, o vetor das
circunstâncias
do delito foi adequadamente fundamentado. O magistrado destacou a "
ousadia em ceifar a vida da vítima em via pública
", o que revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza o aumento da pena-base nesse ponto específico.

Dessa forma, restando apenas uma circunstância judicial com idônea fundamentação (circunstâncias do crime), com fulcro no Tema 1214 do STJ,
reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal para, na parte conhecida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
,
redimensionando a pena do requerente para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la parcialmente procedente.